Tribunal: TJDFT
Processo: 0739118-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte Embargante aponta contradição no acórdão, sob o argumento de que a fundamentação apresentada no decisum teria ido de encontro com as provas acostadas aos autos.
3. Não há, entretanto, o aludido vício no acórdão embargado. Em que pese as fotos anexadas ao ID 15946751 terem registrado uma aparente desorganização no espaço reservado ao fornecimento de alimentos para o público presente, não se demonstram suficientes para comprovar as alegações iniciais, porquanto pelas imagens captadas não tem como se presumir os danos supostamente suportados pelos autores/recorrentes, de modo que a fundamentação contida no acórdão se encontra preservada de vícios, devendo ser mantido incólume.
4. Por outro lado, os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é necessária a existência dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento
5. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.